Tribunal: TJPA
Processo: 0002754-88.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002754-88.2016.8.14.0065

APELANTE: MAYKON OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: LUZIANE FARIAS FEITOSA, NICOLLAS FARIAS FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXAME DE DNA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maykon Oliveira Andrade contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou procedente ação de alimentos gravídicos c/c investigação de paternidade movida por N.F.F., representado por Luziane Farias Feitosa. A sentença reconheceu a paternidade do requerido e fixou alimentos em favor do menor no percentual de 30% do salário mínimo, fundamentando-se na revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da citação, sob alegação de que não houve regular intimação do réu; e (ii) a necessidade de dilação probatória na investigação de paternidade, considerando que a revelia não induz presunção absoluta da paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação do réu foi regularmente realizada por carta precatória, com certificação do Oficial de Justiça de que o demandado tomou ciência do ato e recebeu a contrafé. A alegação de nulidade sem comprovação de prejuízo não prospera, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

A revelia em ações de investigação de paternidade não gera presunção absoluta da paternidade, pois se trata de direito indisponível, conforme entendimento consolidado do STJ e a Súmula 301/STJ, que prevê presunção relativa nesses casos.

A ausência de contestação do réu não dispensa a produção de provas que confirmem a filiação, sendo imprescindível a realização do exame de DNA para a busca da verdade real.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A solução adequada não é a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, mas sim a sua anulação, com retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e realização do exame de DNA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória, com realização do exame de DNA.

Tese de julgamento
:

A revelia em ação de investigação de paternidade não induz presunção absoluta da paternidade, exigindo-se a produção de provas que confirmem a filiação.

O exame de DNA constitui meio essencial de prova para a formação de juízo seguro sobre a relação de paternidade, sendo recomendável sua realização sempre que possível.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 277, 344, 345, II; ECA, art. 27; Lei nº 8.560/92, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 301; STJ, REsp nº 1281664/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.10.2014; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001343-06.2021.8.13.0249, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

MAYKON OLIVEIRA ANDRADE
em face de
N.F.F. REPRESENTADO POR LUZIANE FARIAS FEITOSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAYKON OLIVEIRA ANDRADE
em face da sentença proferida pelo juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Xinguara que julgou procedente a
AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
interposta por
N.F.F. REPRESENTADO POR LUZIANE FARIAS FEITOSA
.

Em breve síntese da inicial, a genitora do menor ingressou com a presente aÁ„o aduzindo ter tido um relacionamento com o requerido que resultou em gestação e no nascimento da criança N.F.F. Afirmou que o requerido nunca se interessou em assumir a paternidade da criança nem em contribuir financeiramente para o seu sustento.

O requerido foi citado por Carta Precatória, em que consta a informação, por Certidão do Oficial de Justiça que procedeu à diligência, que o demandado corrigiu o seu nome constante da inicial e informou sua data de nascimento e o nome de sua mãe. Consta ainda da referida Certidão que o requerido declarou não ter Cédula de Identidade, sendo sua identificação realizada de forma indireta, com anotações de data de nascimento e nome de genitores.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 7564144) que declarou a revelia do réu, nos termos dos artigos 344 e 346 do CPC, e julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a paternidade do investigado e fixando alimentos em favor do autor no percentual de 30% do salário mínimo, conforme segue:

Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

I. Com fulcro nos arts. 227, §6° da CF, art. 1596 do Código Civil e arts. 20 e 27 da Lei n". 8.069/90 (ECA) cumulado com o art. 1° da lei 8.560/92, declarar a paternidade do investigado Maycon Oliveira Andrade em relação ao investigante Nicollas Farias Feitosa, bem como determino a inclusão em seu assento de nascimento do nome do investigado como pai e do nome dos ascendentes do investigado: Nilza de Oliveira Andrade.

Cumpre mencionar que o requerido pode registrar a criança voluntariamente, acrescentando-lhe o seu sobrenome, caso seja de seu interesse.

Somente após o trânsito em julgado desta decisão, atendendo ao disposto na Lei n. 6.015/73, art. 29, § 1°, "d", e art. 109, inciso. 4°, oficie-se ao cartório de registro de pessoas naturais desta comarca para os devidos fms acima especificados, devendo permanecer inalterados os demais dados lançados no assento de registro civil de nascimento em nome da Requerente, observadas as formalidades e vedações legais.

O ofício deve acompanhar cópias da primitiva certidão para melhor localização, arquivando-se com baixa, em seguida.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício, conforme Provimento n. 003/2009-CJRMB.

II. Ainda, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 487, inciso I do CPC) para condenar a parte demandada ao pagamento de alimentos em favor da parte demandante no'importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que serve de critério de atualização.

O termo inicial para o pagamento da obrigação alimentar fixada por sentença aquele do art. 13, §2° da Lei n. 5.478/68, qual seja, a data da citação, ocorrida em .; 06/10/2017 (fls. 38).

Transitado em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento de sentença na forma do art. 523 e ss. do CPC.

III. Condeno a o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser revertido ao Fundo Estadual da DPE-PA, bem como de custas judiciais. No entanto, sua exigibilidade fica suspensa a teor do art. 98, §3° do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Considerando a necessária nomeação de advogado dativo, por ausência de Defensor Público na Comarca; e tendo como parâmetro o princípio da equidade (art. 85, §8° do CPC c/c art. 22, §§1° e 2° da Lei 8.906/94), fixo honorários advocatícios a Diogo Pirely Caldas de Oliveira, OAB/PA n. 18.254-A no valor de R$200,00 (duzentos Reais), a ser custeado pela Fazenda Pública Estadual.

V. Intimem-se a parte autora por seu Advogado Dativo mediante publicação em DJE e a parte ré por correspondência com aviso de recebimento ao endereço que consta da pesquisa INFOJUD em anexo. Serve como mandado.

VI. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Após, arquive-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.

Inconformado, o réu
MAYKON OLIVEIRA ANDRADE
interpôs Recurso de Apelação (ID. 7564148 e seguintes). Sustenta a nulidade da citação, alegando que não houve regular intimação e que, por isso, os atos subsequentes devem ser anulados. Defende, ainda, a inadequação do julgamento antecipado da lide, argumentando que a revelia não implica presunção de paternidade, dado o caráter indisponível do direito em questão. Requer, por fim, a produção de provas, notadamente a realização de exame de DNA.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID. 18395501).

Foram apresentadas contrarrazões id. 24859066.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se a alegada nulidade da citação e a necessidade de dilação probatória na ação de investigação de paternidade.

No tocante à nulidade da citação, o apelante sustenta que não houve regular intimação, o que comprometeria os atos subsequentes. No entanto, o exame dos autos revela que a citação foi efetivada por meio de carta precatória, com certificação pelo Oficial de Justiça de que o recorrente tomou ciência do ato processual e recebeu a contrafé.

Ademais, o próprio apelante interpôs recurso contra a sentença, sem que tivesse anteriormente arguido eventual nulidade da citação, o que demonstra que o conhecimento da demanda não foi prejudicado. Com efeito, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade sem comprovação de prejuízo não prospera, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC.

Passo, então, à análise da matéria de fundo. A sentença recorrida reconheceu a paternidade do recorrente e fixou alimentos ao autor da ação, fundamentando-se exclusivamente na revelia do réu.

Ocorre que a jurisprudência consolidada é firme ao reconhecer que, em ações de investigação de paternidade, a revelia
não induz a presunção absoluta dos fatos narrados na inicial
, justamente por envolver direito indisponível.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE . SENTENÇA QUE SE FUNDA UNICAMENTE NA RECUSA A EXAME DE DNA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A questão jurídica principal em exame é saber se a recusa ao exame de DNA acarreta, por si só, a paternidade postulada . 2. As ações de investigação de paternidade são de estado e versam sobre direitos indisponíveis, com profundas consequências na vida de ambas as partes envolvidas, por isso que o princípio processual da eventualidade sofre mitigações em casos desse jaez. 3. No caso ora em julgamento, inexistiu notícia alguma acerca de provas adicionais produzidas em todo o curso do processo, seja por parte do autor, do réu ou mesmo de ofício, pelo juízo . O fundamento da sentença para negar a produção de prova testemunhal residiu unicamente no fato de que esta não possuía "força de afastar a presunção criada por força de lei, cujas consequências, aliás, foram expressamente cientificadas por este juízo". 4. A Súmula 301/STJ prevê expressamente que a presunção decorrente da recusa ao exame de DNA é relativa, nos seguintes termos: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade". 5 . A prova a ser produzida nos autos pelo autor não se mostra impossível. Isso porque não é necessário demonstrar o relacionamento amoroso decorrente de encontros esporádicos ou clandestinos, mas os fatos casuais, como os que decorrem do relacionamento de amizade, trabalho, faculdade, dentre outros. Precedente. 6 . Não se pode atribuir à recusa ao teste de DNA consequência mais drástica que a própria revelia do réu - situação em que o pedido não pode ser julgado procedente de plano -, cabendo ao autor a prova mínima dos fatos alegados. 7. Por outro lado, não há como afirmar, antecipadamente, que a prova testemunhal a ser produzida pelo réu seria inútil ou desnecessária, antevendo-se quais seriam os argumentos de defesa eventualmente trazidos em audiência e emitindo-se juízo de valor com base em meras ilações, o que caracteriza cerceamento de defesa. 8 . "Diante do cada vez maior sentido publicista que se tem atribuído ao processo contemporâneo, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório" ( REsp 192.681/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2000, DJ 24/03/2003, p. 223) . 9. Se, de um lado, não pode prejudicar o réu o fato de o juízo ter indeferido a prova testemunhal e decidido pela procedência do pedido do autor com base unicamente na recusa em submeter-se ao exame de DNA, de outro lado, com muito mais razão, não há como ser afetado de plano o direito material do autor, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial, na qual também se protestou por todos os demais meios de prova admitidos em direito. 10. Nos termos do art . 2º-A, parágrafo único, da Lei 12.004/2009 e dos reiterados precedentes desta Corte, a presunção de paternidade deve ser apreciada dentro do contexto probatório coligido nos autos. No entanto, essa premissa só se concretiza, na medida em que se atribui ao réu o ônus da prova, quando se lhe viabilizam meios para exercer tal mister. 11 . Verifica-se, no caso, a necessidade de as instâncias ordinárias avaliarem com mais precisão a situação posta nos autos, que é extremamente delicada. Evidente que poderá o Tribunal, se for o caso, aplicar o enunciado da Súmula 301/STJ, após o necessário cotejo da prova produzida. 12. Recurso especial parcialmente provido, a fim de se acolher o pedido alternativo, anulando-se o processo desde a sentença e reabrindo-se a instrução probatória . (STJ - REsp: 1281664 SP 2011/0197536-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - REVELIA - REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA - FRUSTRADO SEM JUSTIFICATIVA DO INVESTIGADO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE - CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A investigação da paternidade é direito que passou a ser reconhecido como direito fundamental integrante do direito de personalidade e que decorre do princípio protegido constitucionalmente que é o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CR/88) na busca da verdade real . 2. A caracterização de revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que o juiz deverá, portanto, proceder à análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas produzidas para formar seu convencimento. 3. Ainda que os direitos discutidos na demanda tenham natureza indisponível, se o recorrente opta por não apresentar defesa em tempo hábil nos autos, não pode, a pretexto da "necessidade de dilação probatória", pretender a reforma da sentença por esse mesmo fundamento . 4. A resistência injustificada do réu em se submeter ao exame de DNA atrai a presunção relativa da paternidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001343-06.2021 .8.13.0249 1.0000 .23.237305-0/001, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/04/2024)

Nos termos do artigo 345, inciso II, do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica quando o litígio envolver direitos indisponíveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa diretriz, dispondo em seu artigo 27 que "o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível". Logo, a ausência de contestação não pode servir, por si só, como fundamento único para o reconhecimento da paternidade.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 301, estabelece que a recusa ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, e não absoluta. Assim, embora a inércia do investigado possa ser um indicativo de sua filiação, essa presunção deve ser avaliada dentro do conjunto probatório, e não de maneira isolada.

Destaca-se, ainda, que a investigação de paternidade demanda um juízo de certeza, o que somente pode ser obtido com a adequada instrução probatória. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a simples alegação materna e a revelia não são suficientes para o reconhecimento da paternidade, sendo imprescindível a realização de exame de DNA, quando possível.

Nesse sentido, há precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais determinando a reabertura da instrução processual em casos análogos, quando não há elementos suficientes para o reconhecimento da paternidade e tampouco houve a realização de exame pericial. Como bem destacado no parecer ministerial, "não se pode atribuir à revelia efeitos mais severos que os próprios efeitos da recusa injustificada ao exame de DNA".

No caso concreto, verifica-se que não foram produzidas provas capazes de embasar um juízo seguro acerca da relação de filiação, sendo necessária a reabertura da instrução para a realização do exame pericial. O julgamento antecipado da lide, sem a adequada dilação probatória, configura cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a solução mais adequada ao caso não é a reforma da sentença para negar a procedência da ação, mas sim a sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, garantindo-se ao investigado a possibilidade de realizar o exame de DNA.

Diante disso, anulação da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno ao Juízo de 1º Grau para que seja realizada a instrução probatória necessária, especialmente o exame de DNA, assegurando-se o devido processo legal e a busca da verdade real.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025